Tribunal: TJSP
Processo: 3004263-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que acolheu exceção de pré-executividade para liminar os juros cobrados à taxa Selic e para que a multa cobrada da executada não ultrapasse 100% do montante do tributo – Entendimento deste E. Tribunal de Justiça no sentido de que a multa punitiva aplicada em 35% de cada operação não pode superar 100% do valor do tributo – Honorários advocatícios que são devidos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que acolheu exceção de pré-executividade para liminar os juros cobrados à taxa Selic e para que a multa cobrada da executada não ultrapasse 100% do montante do tributo – Entendimento deste E. Tribunal de Justiça no sentido de que a multa punitiva aplicada em 35% de cada operação não pode superar 100% do valor do tributo – Honorários advocatícios que são devidos não só no caso de acolhimento integral da exceção de pré-executividade, mas também nas hipóteses de acolhimento parcial – Recurso não provido.